Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-34.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. IPVA. VEÍCULO HÍBRIDO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DO IMPETRANTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança. O impetrante é proprietário de veículo híbrido, adquirido de revendedora localizada fora do Distrito Federal e busca o reconhecimento da isenção de IPVA para o ano de 2025 e seguintes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a exigência do IPVA para o exercício de 2025, relativamente ao veículo híbrido, revela-se compatível com o ordenamento jurídico, à luz da alteração promovida pela lei distrital no 7.591/2024, que condiciona a isenção à aquisição do veículo em estabelecimento revendedor situado no Distrito Federal.
III. Razões de decidir
A lei distrital no 7.591/2024 alterou os critérios para concessão da isenção de IPVA, impondo condição territorial para sua fruição.
A restrição da isenção configura supressão de benefício fiscal, implicando majoração indireta de tributo.
A constituição federal exige observância da anterioridade geral e nonagesimal para alterações que resultem em aumento indireto de tributos (art. 150, III, “c”).
A exceção prevista no §1o do art. 150 da CF/1988 aplica-se apenas à fixação da base de cálculo, não abrangendo a revogação de critérios para a concessão de isenções.
O Supremo Tribunal Federal, no tema repetitivo no 1383 (RE 1.473.645/PA), firmou entendimento vinculante sobre a aplicação da anterioridade geral e nonagesimal em casos de supressão de benefícios fiscais.
A cobrança do IPVA/2025 antes de 01/04/2025 viola o princípio da anterioridade nonagesimal, considerando o início da hipótese de incidência do imposto e a publicação da Lei no 7.591/2024.
Iv. Dispositivo e tese
Recurso e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos. Recurso do impetrante conhecido e desprovido
Tese de julgamento:
A alteração legislativa, que condiciona isenção de IPVA para veículos híbridos à aquisição em estabelecimento localizado no Distrito Federal, configura supressão de benefício fiscal, porque resulta em majoração indireta de tributo, sujeitando-se ao princípio da anterioridade geral e nonagesimal.
A exceção constitucional do art. 150, §1o, da CF/1988 aplica-se exclusivamente à alteração da base de cálculo, não abrangendo a revogação ou restrição de benefícios fiscais.
O tema repetitivo no 1383 do STF possui eficácia vinculante e se sobrepõe às disposições infraconstitucionais que permitam revogação imediata de isenções tributárias.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”, §1o; CTN, art. 178; Lei Distrital no 6.466/2019; Lei Distrital no 7.591/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.473.645/PA, tema repetitivo no 1383, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/04/2024; TJDFT, acórdão no 2017755, rel. Des. Maria de Lourdes abreu, 3a turma cível, DJe 16/07/2025; TJDFT, acórdão no 2045599, rel. Des. Flávio Fernando almeida da Fonseca, 3a turma cível, DJe 24/09/2025.